Tribunal: TJES
Processo: 5044757-16.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044757-16.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRICIA LIRA BADIN BENJAMIM
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5044757-16.2025.8.08.0035

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: PATRICIA LIRA BADIN BENJAMIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 19224731) interposto pelo Estado do Espírito Santo. A parte autora ofereceu contrarrazões (ID 19224733), com observação de que foi representada por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19224731), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. ADI 5606/ES. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE PREVÊ SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021, NOS TERMOS DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por servidor do Tribunal de Justiça, condenando-o ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas à promoção funcional referente ao ano de 2017, no período de 01/08/2017 a 30/06/2021, acrescidos de juros e correção monetária, conforme índices aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; e a partir de janeiro de 2022, o aludido valor [
o quantum debeatur
] deverá ser atualizado, aplicando-se o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º, da EC nº 113/2021.

O Estado alegou a violação à ADI 5606/ES, à Súmula Vinculante 10 e ao Tema 93 do STF, pugnando pela improcedência total da demanda, bem como sustentou a incorreção quanto a fixação de juros e correção monetária, considerando a data a partir de 09/12/2021.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Controvérsia recursal: (i) saber se é legítima a cobrança das diferenças remuneratórias após a superação da situação que justificou a suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais, (ii) a fixação de juros e correção monetária, considerando a data de 09/12/2021.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O direito à promoção funcional foi reconhecido no bojo do Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria, que declarou a ilegalidade da omissão administrativa quanto à deflagração do procedimento de promoção.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da reserva de plenário, entendo que não merece acolhimento. A sentença não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, tampouco negou sua aplicação. Apenas reconheceu o direito à cobrança das verbas remuneratórias deferidas por decisão transitada em julgado, que jamais foi anulada ou modificada.

De modo que a decisão recorrida não declarou a inconstitucionalidade da norma legal estadual, tampouco deixou de aplicá-la, inexistindo violação à reserva de plenário.

Consigna-se que a própria ADI 5606/ES reconheceu a constitucionalidade da referida norma, justamente por prever a suspensão temporária dos efeitos financeiros (e não supressão definitiva).

Assim, comprovada a superação da situação fiscal que justificava a suspensão, é legítimo o pagamento das verbas remuneratórias do período reconhecido na sentença.

Por fim, em relação aos consectários legais, a irresignação recursal merece acolhida, a fim de fazer incidir, a partir de 09/12/2021, a SELIC, nos termos da EC 113/2021, consoante entendimento proclamado nesta eg. 1ª Turma Recursal: Recurso Inominado Cível nº 0000627-44.2021.8.08.0042, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª Turma Recursal, Data: 21/10/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para determinar a incidência, a partir de 09/12/2021, de SELIC na atualização do débito, mantendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)